Tribunal: STF
Processo: ARE 1572215
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.                   



    Trata-se de agravo interposto pela FUNASA (e-doc. n° 48) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, deduzido contra acórdão da 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com a seguinte ementa (e-doc. n° 16):      



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. 1. A violação a dispositivo de lei que autoriza o ajuizamento de ação rescisória (art. 485, V, do CPC/1973; art. 966, V, CPC/2015) deve ser direta e inequívoca. 2. Os elementos dos autos não demonstram a ocorrência de violação a literal dispositivo de lei ou norma jurídica, de forma flagrante e inequívoca, requisito necessário à procedência do pedido rescisório. 3. Ação rescisória improcedente.



    Opostos dois embargos de declaração sucessivos, ambos foram rejeitados (e-docs. n° 22 e 30). 



    No recurso extraordinário (e-doc n° 34), a parte recorrente alega violação ao art. 5º, II, XXXV, LIV e LV; ao art. 37; ao art. 167, II; e ao art. 128, § 5º, II, “a”, todos da CF/88.



    Aduz que está presente a repercussão geral, pois a discussão extrapolaria os limites subjetivos da lide. Alega, no ponto, que



    “Com efeito, o v. acórdão recorrido, ao condenar a FUNASA a realização de obrigação de fazer sob pagamento de multa, quando não possuía mais atribuição para a realização da mencionada obrigação de fazer, ofende a Constituição Federal. 



    A decisão ora recorrida, portanto, impõe consequências a toda a coletividade, de modo que configura grave potencial lesivo ao principio da segurança jurídica, cuja proteção é interesse de toda a coletividade. 



    De outro norte, resta evidente, também, a ocorrência de repercussão geral no presente caso por violação à ordem social, já que condenar uma obrigação à FUNASA quando não tinha mais competência legal para executa-la significa uma afronta ao principio da legalidade na administração pública, razão pela qual resta demonstrada a repercussão geral da questão ora em debate.”



    No mérito, defende que a Corte a quo deixou de apreciar a aplicação de dispositivos legais e constitucionais suscitados em embargos de declaração, de modo que violou o art. 5º, XXXV, LIV e LV, da CF.



    Argumenta, ainda, sobre a matéria de fundo, que



    “O v. acórdão deixou de mencionar de forma expressa que a ACP originária foi ajuizada em 14/09/2010. Ocorre que um mês antes do ajuizamento da ação civil pública, em 19/08/2010, foi editada a Lei 12.314/2010, que transferiu para um órgão da União (Secretaria Especial de Saúde Indígena- SESAI), a atribuição de executar o objeto da presente lide (art. 10, art. 14, § 4 inc. II e III e art. 11). Ou seja, quando a ação civil pública veio a ser ajuizada, o objeto da presente lide já havia sido transferido para a União. 



    É bem verdade que o art. 6º do Decreto 7.530/11, considerou como norma transitória que a transferência definitiva das atribuições da FUNASA se daria até 31/12/2011. 



    Ocorre que sentença somente foi proferida em 20/03/2012, quando sequer provisoriamente existia atribuição para a FUNASA executar a obrigação de fazer pretendida (e-STJ Fl.169) Documento recebido eletronicamente da origem na ACP. No entanto, a autarquia sofreu condenação solidária, com multa astreintes. 



    É importante que se registre que a multa astreintes somente surgiu quando havia meses a FUNASA não mais tinha atribuição de executar o objeto da ACP originária. 



    A FUNASA foi condenada porque o procedimento administrativo fora gerado quando ainda estava na gestão do objeto da presente lide. 



    Este argumento somente prevaleceria se houvesse um pedido de indenização por danos decorrentes na demora da execução do serviço durante sua gestão. Todavia, o objeto da lide era uma obrigação de fazer, razão pela qual somente pode executar a obrigação o ente com competência legal para a execução. 



    Na data em que a sentença foi prolatada a FUNASA não mais tinha competência legal para a obrigação” (e-doc. nº 34, fls. 7-8)



    Alega, ainda, que não haveria rubrica orçamentária para atender à determinação judicial impugnada e que ocorreu indevida condenação em honorários sucumbenciais em favor do Ministério Publico.



    Requer a anulação do acórdão, por não sanar as omissões apontadas ou, sucessivamente, o conhecimento do RE e a reforma do decisum impugnado, para se julgar procedente a ação.



    Na decisão de admissibilidade (e-doc n° 44), o Vice-presidente do Tribunal de origem, não admitiu o apelo por incidência dos óbices da Súmula 280/STF. 



    Decido.        



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, verifica-se que a instância a quo julgou improcedente a ação rescisória deduzida pela recorrente por ausência de violação à norma jurídica. Transcrevo excertos relevantes do acórdão impugnado para a compreensão da controvérsia: 



    “Para a pretensão rescisória, portanto, é indispensável que se caracterize manifesta inobservância do preceito invocado, ou seja, a decisão impugnada deve, de modo evidente, deflagrar conclusão contrária ao dispositivo legal, não podendo se convolar o iudicium rescindens em reapreciação de mérito que se preste à readequação de entendimento a se coadunar com a norma, sob pena de violação do princípio constitucional da segurança jurídica.



    (...)



    A violação manifesta à norma jurídica, de acordo com a autora, estaria caracterizada pelo fato de que, em razão da Lei 12.314/2010 e do Decreto 7.530/11, as atribuições da Funasa ligadas à atenção à saúde indígena foram transferidas à Secretaria Especial de Saúde Indígena - SESAI, órgão vinculado ao Ministério da Saúde, transição que, de acordo com o art. 6º do Decreto 7.530/11, findou em 31/12/2011, data em que, a despeito de ser posterior ao ajuizamento da ação, é anterior à sentença prolatada. 



    Assim, não possuindo competência, não seria obrigada a destinar parte de seu orçamento à execução da obrigação, especialmente pela ausência de prévio empenho, fato que acarretaria violação ao disposto nos artigos 59, 60 e 61 da Lei 4.320/64.



    Por fim, uma vez que a execução das obras, segundo parecer técnico, demandaria o prazo de 210 dias, o prazo fixado em sentença - 60 dias (e-STJ Fl.95) Documento recebido eletronicamente da origem - tratar-se-ia de obrigação com objeto impossível de ser realizado, ofendendo os artigos 124, 166, II, e 248 do Código Civil. 



    A pretensão da autora, todavia, não se amolda dentre as hipóteses excepcionais previstas na legislação que autorizam a superação da coisa julgada. 



    A matéria atinente à legitimidade foi expressamente enfrentada na decisão rescindenda que, ao identificar ter se caracterizado a omissão dos entes públicos responsáveis, à época, pela gestão da execução das ações voltadas à saúde das comunidades indígenas, manteve a sentença que condenou as demandadas à obrigação de fazer. E nesse ponto é preciso salientar que houve unanimidade dentre os julgadores quanto ao reconhecimento da legitimidade passiva da autora. 



    Assim, o que busca a autora é a reapreciação de suas razões recursais, o que é vedado pela via desta rescisória” (e-doc n° 18, fls. 5-7).



    Em vista desse contexto processual, observo que a matéria versada no acórdão vergastado trata das hipóteses de cabimento da ação rescisória. Sobre o tema, a recorrente não apresentou qualquer alegação, faltando ao recurso extraordinário o cumprimento do requisito da impugnação específica dos fundamentos delineados na decisão recorrida, em violação ao princípio da dialeticidade processual. Ademais, tampouco houve a impugnação específica da decisão de inadmissibilidade do RE, cujo fundamento foi a ofensa reflexa, resumindo-se a peça de agravo à reiteração das razões apresentadas no apelo extremo.



    Ademais, para ultrapassar o entendimento da instância de origem seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (art. 485, V, do CPC/1973; art. 966, V, CPC/2015). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário com agravo, em que se discutia a admissibilidade de ação rescisória no âmbito penal. O recorrente buscava a reforma do acórdão sob alegação de violação a preceitos constitucionais, requerendo nova análise dos requisitos para o ajuizamento da demanda rescisória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia relativa aos requisitos de admissibilidade da ação rescisória penal possui natureza constitucional; (ii) determinar se a revisão do entendimento firmado no acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise dos requisitos de admissibilidade da ação rescisória demanda interpretação da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza sua apreciação em sede de recurso extraordinário. A revisão do acórdão recorrido também exigiria reexame do material fático-probatório dos autos, providência vedada pelo entendimento consolidado na Súmula 279 do STF. IV. DISPOSITIVO Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.540.684-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 19/5/25).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.290.290-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 12/3/21).



    Anoto, por fim, que nada há a prover quanto à condenação aos honorários de sucumbência, uma vez que a matéria restou dirimida pela decisão monocrática no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Afrânio Vilela (e-doc. nº 59).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente